Tribunal: TJSP
Processo: 0701757-93.2012.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0701757-93.2012.8.26.0704/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RENINVEST PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (MASSA
FALIDA), é embargado CONJUNTO CONDOMINIAL MORUMBIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0701757-93.2012.8.26.0704/50001 -Voto no 34240
2
Embargante: Massa Falida de Reninvest Participações e Empreendimentos
S/C Ltda
Embargado: Conjunto Condominial Morumbig
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Fórum Regional do Butantã
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34240
Opõe a executada embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria, que rejeitou anteriores embargos, mantendo assim o
acórdão que havia dado provimento parcial à apelação do condomínio/autor
para, mantida a nulidade do feito por vício de citação na fase de
conhecimento da ação de cobrança de despesas condominiais, afastar sua
condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
A embargante interpõe o recurso, uma vez mais, com a
finalidade exclusiva de suprir condição de acesso às instâncias recursais
superiores, dizendo ter o aresto violado diversos dispositivos legais e
precedentes de caráter vinculante do C. STJ, requerendo expressa
manifestação a respeito para efeito de prequestionamento. Também afirma
que o aresto incorreu em obscuridade e omissão quanto à questão da sua
ilegitimidade passiva, além de defender a existência de reformatio in pejus
derivada do provimento parcial da apelação do condomínio. Requer sejam
sanados os vícios e atribuído efeito modificativo ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0701757-93.2012.8.26.0704/50001 -Voto no 34240
3
Consoante consignado no acórdão que julgou os
anteriores embargos de declaração, No caso, o acórdão expôs de forma clara
e fundamentada o entendimento da turma julgadora a respeito do não
cabimento da condenação do autor/exequente em honorários sucumbenciais
diante das circunstâncias concretas do caso. Na realidade, a embargante
busca claramente rediscutir o mérito do recurso, manifestando apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última
instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
A embargante insiste em atacar o acórdão na parte em
que provida a apelação do condomínio/autor com o objetivo de afastar sua
condenação em honorários sucumbenciais, cujos fundamentos foram
amplamente expostos.
Esclareço também que a alegação de ocorrência de
reformatio in pejus não guarda sequer coerência lógica com o contexto
processual dos autos, desmerecendo por isso qualquer deliberação a respeito.
Sobre a alegação de ilegitimidade passiva, ainda
conforme o acórdão dos anteriores embargos, Por fim, diante da anulação da
ação de conhecimento e o retorno do processo para a fase de contestação, é
lá que deverá ser apreciada eventual alegação de ilegitimidade passiva,
sendo de todo impróprio fazê-lo nesse momento.
Em suma, não se extrai das alegações da embargante a
presença de qualquer vício no acórdão recorrido passível de ser sanado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0701757-93.2012.8.26.0704/50001 -Voto no 34240
4
via dos presentes embargos.

Por fim, no tocante à interposição de embargos de
declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar a matéria, prevalece
tudo aquilo quanto restou consignado no julgamentos dos anteriores
embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator